Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de instrumento de confissão de dívida entre ex-companheiras, no dia seguinte à dissolução da união estável, sem comprovação da origem do débito, revela vício de consentimento, especialmente diante de provas documentais e testemunhais que indicam coação psicológica sofrida pela embargante, motivada pelo temor de exposição do relacionamento afetivo não revelado à família e ao ambiente profissional.
2. O relatório psicológico, corroborado por depoimentos colhidos em audiência, demonstra abalo psíquico decorrente da pressão exercida pela apelante, configurando coação nos termos do art. 151 do Código Civil, apta a invalidar o negócio jurídico.
3. A conduta da recorrente ao cobrar dívida de cuja inexistência tinha pleno conhecimento, decorrente de contrato firmado sob coação, configura má-fé processual, por utilizar o processo como meio para alcançar objetivo ilícito, nos termos do art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil
4. Apelação conhecida e não provida.